Tribunal: STF
Processo: RHC 270967
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO NA FORMA QUALIFICADA E DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 121, § 2º, I, IV E VIII, DO CÓDIGO PENAL E 16 DA LEI Nº 10.826/2003. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. MANTIDA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.053.951, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou pedido de revogação de prisão preventiva de paciente denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 16 da Lei n. 10.826/03 e no art. 121, § 2º, incisos I, IV e VIII, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material. 
2. O paciente foi preso em flagrante em 1º/7/2025, posteriormente teve a prisão convertida em preventiva, sendo acusado de homicídio qualificado de duas vítimas, mediante disparos de arma de fogo, motivado por desavenças comerciais. 
3. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, insuficiência de medidas cautelares diversas, condições pessoais favoráveis do paciente e ausência de periculum libertatis, além de apontar a modificação das premissas fáticas após a realização de audiência de instrução e julgamento. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade de sua manutenção para garantia da ordem pública e da instrução processual. 
5. Saber se a alegação de fato novo, não submetida ao Tribunal de origem, configura inovação recursal e supressão de instância, impedindo sua análise pela Corte Superior. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciada pelo modus operandi do crime, que incluiu a execução de duas vítimas desarmadas mediante 12 disparos de arma de fogo, além da tentativa de ocultação de provas e intimidação de testemunha. 
7. A gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do paciente justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a instrução processual, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
8. A alegação de fato novo não foi submetida ao Tribunal de origem, configurando inovação recursal e supressão de instância, o que impede sua análise pela Corte Superior. 
9. A via estreita do habeas corpus não comporta o revolvimento do contexto fático probatório para reavaliar as premissas adotadas pelas instâncias ordinárias. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública e a instrução processual. 
2. A alegação de fato novo não submetida ao Tribunal de origem configura inovação recursal e supressão de instância, impedindo sua análise pela Corte Superior. 
3. A via do habeas corpus não comporta o revolvimento do contexto fático-probatório para reavaliar premissas adotadas pelas instâncias ordinárias.”

Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I, IV e VIII, do Código Penal, por duas vezes, e 16 da Lei nº 10.826/2003.
Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 
Contra esse decisum, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.
No presente recurso ordinário, a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.
Argumenta que “a custódia cautelar foi mantida com base exclusiva na gravidade abstrata do delito, descrito como decorrente de desavença comercial, sem que o decisum tenha indicado qualquer elemento concreto e individualizado que justificasse a imposição da mais gravosa medida de restrição à liberdade”. Alega, ainda, “absoluta incompatibilidade lógica entre as condutas atribuídas ao paciente, não se revelando minimamente plausível supor que aquele que voluntariamente aciona a Polícia Militar, confessa os fatos, franqueia acesso aos seus aparelhos celulares e se apresenta espontaneamente às autoridades seja o mesmo que, concomitantemente, atua para ocultar provas mediante a suposta subtração do gravador de dados (DVR)”. Sustenta “a superveniência de fatos novos que alteram circunstancialmente o contexto fático até então apresentado”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Portanto, diante dos fatos articulados, requer-se, seja concedida a ordem de ofício, nos termos dos arts. 192 e 193, inciso II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para reestabelecer a liberdade do paciente Ralf Junior Dombek Manke, condicionado ao estrito cumprimento das medidas cautelares estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal.” 

A Procuradoria-Geral da República, em parecer, manifestou-se nos termos da seguinte ementa:

“RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA REVELADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Para contexto, de acordo com a hipótese acusatória, o paciente teria matado duas vítimas em razão de desavenças comerciais. As vítimas teriam sido convidadas pelo paciente a irem até seu escritório e surpreendidas com vários disparos de arma de fogo. Além disto, o paciente não teria autorização para portar aquela arma. 
Sobre a alegada falta de fundamentação concreta da prisão preventiva, os fatos foram individualizados na origem, tendo sido avaliada a periculosidade do paciente à vista do modo de execução. Foi mencionado que, além de ter matado duas pessoas, o réu teria recolhido as imagens das câmeras de segurança e enviado mensagem ameaçadora para a testemunha, de modo que a prisão preventiva também se justifica para garantir a instrução processual. [...]
No caso concreto, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e, por conseguinte, a necessidade da manutenção da segregação antecipada para garantia da ordem pública. 
Nesse contexto de duplo homicídio, praticado aparentemente de modo premeditado, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar em flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. [...]
O recorrente alega que sobreveio audiência de instrução e julgamento e juntada de documentos, e que estas provas novas alterariam as premissas de fato adotadas pelas instâncias ordinárias para decretação da preventiva. Quanto ao comportamento do paciente após o crime, teriam sido fragilizados os indícios de que ele teria criado empecilhos à investigação (recolhimento de imagens de câmeras de segurança e intimidação de testemunhas). 
Incide óbice processual de supressão de instância quanto à relevância probatória desses supostos fatos novos, não sendo possível incursão vertical para elucidação de circunstâncias nem sequer levadas em consideração na decisão impetrada. Concomitante, as alegações consistem em inovação recursal, já que a alteração do cenário probatório não estava em causa quando da impetração e, portanto, não foram objeto de análise na decisão ora agravada. [...]”
 
Na espécie, consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, “a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e, por conseguinte, a necessidade da manutenção da segregação antecipada para garantia da ordem pública. Nesse contexto de duplo homicídio, praticado aparentemente de modo premeditado, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública”, sendo certo que “a prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciada pelo modus operandi do crime, que incluiu a execução de duas vítimas desarmadas mediante 12 disparos de arma de fogo, além da tentativa de ocultação de provas e intimidação de testemunha”. 
Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo seu modus operandi. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.284-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/5/2022)

GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO, FEMINICÍDIO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Paciente preso preventivamente por suposta prática dos crimes de cárcere privado (art. 148, § 1º, IV e V, do Código Penal — CP), feminicídio (art. 121-A, § 1º, II e § 2º, V, combinado com o art. 121, § 2º, II, III, IV e V, do CP), ocultação de cadáver (art. 211 do CP) e fraude processual (art. 347, parágrafo único, do CP), por 3 vezes, todos em concurso material (art. 69 do CP). II. Questões em discussão. 2. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. III. Razões de decidir. 3. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. A gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do recorrente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do CPP. 5. As condições subjetivas favoráveis ao recorrente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 6. A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do CPP, qual seja, para garantir a ordem pública. Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma processual. IV. Dispositivo. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 260.089-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 17/9/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROCESSO PENAL. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 208.847-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2021)

Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:
 
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)

Noutro giro, no tocante à alegação de “superveniência de fatos novos que alteram circunstancialmente o contexto fático até então apresentado”, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “incide óbice processual de supressão de instância quanto à relevância probatória desses supostos fatos novos, não sendo possível incursão vertical para elucidação de circunstâncias nem sequer levadas em consideração na decisão impetrada. Concomitante, as alegações consistem em inovação recursal, já que a alteração do cenário probatório não estava em causa quando da impetração”. 
Com efeito, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito dessa questão levada a seu conhecimento consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

Ademais, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se. 
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente